Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-39.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO EM DUPLICIDADE DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PRESUMIDA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. PREMÊNCIA DO DESCONTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada se abstenha de efetuar qualquer desconto em seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária.

II. In casu, em uma cognição sumária, há de se extrair dos autos que a boa-fé da parte agravante há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário, durante a instrução processual.

III. A administração pública, por força dos desdobramentos do princípio da autotutela, tem a plena possibilidade de rever a qualquer tempo seus atos, desde que eivados de vícios que os maculem. Contudo, não se afigura plausível o desconto de valores no contracheque para a reposição de auxílio alimentação concedido que, anos depois, constatou-se que não deveria ter sido pago, por erro exclusivo da Administração Pública.

IV. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e por isso mesmo somente em caso de evidente má-fé poder-se-ia admitir a possibilidade de reposição de verba de cunho alimentar. Neste sentido o Tema 531 do STJ que possuí o seguinte teor: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

V. Em que pese a existência de revisão do entendimento supracitado (Tema 1009), com determinação da suspensão processual prevista no Código de Processo Civil (artigo 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias de urgência, caso se entenda restarem cumpridos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC.

VI. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida e determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante, a título de auxílio alimentação, até o julgamento final da ação no juízo originário. Sem custas e honorários advocatícios.